Tribunal: STF
Processo: Rcl 74391
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Refeições Naturas Ltda., em face de decisão proferida pelo Relator do AIRR 0020828-67.2017.5.04.0201, do Tribunal Superior do Trabalho .



    Em suas razões, a empresa reclamante alega, em síntese, que o ato reclamado ofende a autoridade da decisão desta Corte, consubstanciada nas ADCs 58 e 59, no que diz respeito aos juros e correção monetária.



    À vista disso, aduz que:



    “O processo de origem encontra-se na fase de execução, porém sem trânsito em julgado acerca dos critérios de correção, o que fez com que a recorrente solicitasse ao juízo, por simples petição (tal como autorizou o STF no julgamento da ADC 58) que os cálculos fossem adequados à decisão com efeitos erga omnes proferida pela Suprema Corte. 



    No entanto, tanto o juízo de primeira instância, o Tribunal Regional, chancelados, por fim, pelo Tribunal Superior do Trabalho, entenderam ser imprescindível a garantia do juízo para que houvesse qualquer discussão acerca dos cálculos. 



    Decisões que contrariam expressamente a tese fixada no julgamento de ADC 58, a qual autorizou a imediata readequação dos cálculos aos novos critérios de correção monetária aos processos em curso que não tivessem trânsito em julgado sobre o tema. (...)”. (eDOC 1, p. 3) 



    Argumenta, ainda, que “sem qualquer fundamentação e em total descompasso com a decisão vinculante, a justiça trabalhista entendeu por bem exigir a prévia garantia do juízo para que houvesse a possibilidade de adequação dos cálculos. Critério esse não fixado pelo STF, pois a tese é clara e aplicável imediatamente aos processos em curso, sem qualquer menção à garantia do juízo”. (eDOC 1, p. 9)



    Por fim, requer, a cassação da decisão reclamada, a fim de determinar que seja observado o entendimento desta Suprema Corte no julgamento das ADCs 58 e 59. 



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 30, ID: d2665ea2).



    Citada, a parte beneficiária deixou de apresentar contestação, consoante certificado no eDOC 33 (ID: 572b23e6).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da presente reclamação (eDOC 35, ID: 684ec73e).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante. (CF/88, art. 103-A, § 3º)



    No caso, a reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, todas de minha relatoria, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. A propósito, transcrevo ementa desse julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021; grifo nosso)



    Na oportunidade, ficou assentado que a incidência de juros moratórios com base na taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de nenhum outro índice de atualização do débito judicial, sob pena de caracterização de bis in idem.



    Destaquei, ainda, que, para evitarem-se incertezas, o que ocasionaria grave insegurança jurídica, deveriam ser fixados alguns marcos jurídicos de modulação dos efeitos da decisão, entre eles a aplicação de eficácia erga omnes e efeito vinculante para aqueles feitos já transitados em julgado, desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    Ademais, esclareço que, no julgamento dos embargos de declaração posteriormente opostos, essa Corte tão somente saneou erro material no que diz respeito à incidência da taxa SELIC – a qual deverá ser aplicada a partir do ajuizamento da ação e não, apenas, a partir da citação – sem, contudo, conferir efeitos infringentes ao julgado. Dessa forma, no ponto, a decisão restou inalterada.



    Pois bem.



    Na espécie, verifico que o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Canoas concluiu pela impossibilidade de discussão quantos aos índices de juros e correção monetária, tendo em vista a ausência de garantia do juízo, consoante decisão nos seguintes termos:



    “Inicialmente verifico que foi apresentado cálculos pelo perito, conforme ID. 0739d0a. O autor concordou com os cálculos, a reclamada e a UNião se insurgiram de forma intempestiva, assim os cálculos foram homologados (IDa144a62). 



    A reclamada apresentou exceção de pré-executividade (ID  401d860), a qual também não foi recebida porquanto afeta a embargos à execução e não garantido o juízo. 



    Posteriormente requereu e teve deferida a habilitação dos créditos do autor no processo da execução reunida, ExProvAS nº 0020665- 47.2018.5.04.0203, que tramita no Juízo da 3ª VT de Canoas. 



    Novamente apresenta embargos à execução, o qual é extinto considerando que ‘…A mera habilitação dos créditos devidos no presente feito na execução reunida que acontece no processo nº 0020665-47.2018.5.04.0203 não garante o juízo. Não há prova nos autos de que a execução conjunta tenha arrecadado patrimônio suficiente para quitação de todos os processos habilitados. Portanto, não há falar em garantia do Juízo...’ 



    Apresentado agravo de petição, o Acórdão deixa de conhecê-lo, por não garantido o Juízo. 



    Como se vê, a embargante procura discutir novamente critérios de cálculos sem a garantia do juízo, o que já foi amplamente analisado nos autos. Especialmente no Acórdão do ID ID. 8bc0bf7. Assim  para evitar tautologia,transcrevo trecho do acórdão , cujas razões adoto, como segue:  



    ‘[…] 



    Dispõe o art. 884 da CLT: "Garantida a execução ou penhorados os bens, terá o executado 5 (cinco) dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exequente para impugnação".



     A garantia integral do juízo figura como pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução e, também, do agravo de petição. 



    Acerca do tema, este Colegiado entende que, ressalvada a alegação de ilegitimidade passiva da executada, validade da penhora, ou o fato de a empresa embargante estar em recuperação judicial ou processo falimentar, a garantia integral do juízo é pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução e do agravo de petição.



    (...)’.



    Gizo que, tratando-se de critérios de cálculos, eventuais insurgências deverão ser trazidas no momento oportuno, quando garantido o juízo.” (eDOC 6, ID: 826b44d9)



    Interpostos recursos direcionados ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho, autoridade ora reclamada, a decisão restou incólume. (eDOCs 9, 13, 15 e 17)



    Entretanto, no caso assente, constata-se que o título judicial, que deu origem à execução, determinou de forma genérica a incidência de juros e correção monetária, sem mencionar expressamente quais os índices adotados. Nesses termos, confira-se trecho do julgado: 



    “JUSSARA PERIN, qualificada nos autos, ajuíza ação trabalhista em 13/06/2017 contra SUPREMA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., NATURAS BR RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA. - ME, REFEIÇÕES NATURAS LTDA., MÃO SANTA LIMPEZA E MANUTENÇÃO LTDA. e DANIEL JUARES COIMBRA DA SILVA afirmando prestar serviços em favor das rés desde 07/10/2004 pretendendo a rescisão indireta do contrato com o pagamento da integralidade das parcelas a que faz jus. Requer a procedência dos pedidos elencados na inicial e dá à causa o valor de R$ 38.000,00.



    (...)



    Ante o exposto, decido, na forma da fundamentação, JULGAR IMPROCEDENTE a ação movida contra SUPREMA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., e PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para, reconhecendo a rescisão indireta do contrato em 14/06/2017, condenar as reclamadas NATURAS BR RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA. - ME, REFEIÇÕES NATURAS LTDA., MÃO SANTA LIMPEZA E MANUTENÇÃO LTDA. e DANIEL JUARES COIMBRA DA SILVA a pagarem à reclamante JUSSARA PERIN, em valores a serem apurados em liquidação de sentença, acrescido de juros e correção monetária, na forma da lei, autorizados os descontos previdenciários e fiscais e a dedução das parcelas pagas a mesmo título (...).” (Cf. em https://pje.tst.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo /0020828-67.2017.5.04.0201/3#0f40fce; grifo nosso)



    Com efeito, verifica-se que a aludida sentença restou omissa quanto à correção monetária do débito, tendo em vista que o dispositivo legal expressamente mencionado trata unicamente dos juros. 



    Diante disso, verifica-se que não foi observado o precedente vinculante no que tange à atualização do débito na fase pré-processual, que deve ocorrer pela incidência do IPCA-E acrescido dos juros legais definidos no art. 39, caput, da Lei 8.177/1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento.



    Também não foi respeitado o precedente vinculante no que diz respeito à atualização do débito na fase judicial, que deve ocorrer apenas pela incidência da taxa SELIC (juros de mora e correção monetária).



    Assim, evidente a necessidade de adequação do julgado ao entendimento vinculante firmado pelo STF, uma vez que o descumprimento de orientação vinculante, proferida por esta Corte, pelo Juízo de origem vulnerabiliza o próprio mecanismo jurídico de correção da conformidade vertical de ato infraconstitucional com a Constituição Federal.



    Assim, existindo omissão na sentença condenatória, entendo que os atos reclamados encontram-se em dissonância com a decisão vinculativa exarada por esta Suprema Corte no julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, que determinou a atualização dos débitos judiciais pelo IPCA-E cumulado com juros legais (TRD), na fase pré-judicial e, a partir da citação, tão somente pela taxa SELIC, a qual engloba juros e correção monetária.



    Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADCS Nº 58/DF E Nº 59/DF E ADIS Nº 5.867/DF E Nº 6.021/DF. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOBSERVÂNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Diante de título executivo judicial que não fixou, de maneira expressa, quais seriam os índices de correção monetária e juros aplicáveis na apuração dos valores devidos, a decisão reclamada, em sede de liquidação, determinou a incidência da taxa Selic, cumulada com juros de mora de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da demanda. II. Questão em discussão 2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, por parte da da decisão reclamada, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, constantes da ADCs nº 58/DF e nº 59, e das ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF. III. Razões de decidir 3. No julgamento conjunto das ADCs nºs 58/DF e 59/DF, e das ADIs nºs 5.867/DF e 6.021/DF, definiu-se que ‘deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009)’. 4. Na modulação dos efeitos do julgado paradigma, fixou-se que, na hipótese de omissão no título judicial condenatório, a atualização do crédito trabalhista deve ser feita, na fase extrajudicial, pelo IPCA-E, como índice de correção monetária, mais TR (Taxa Referencial), a título de juros legais, conforme o caput do art. 39 da Lei nº 8.177, de 1991, c/c a Lei nº 8.660, de 1993, e, a partir do ajuizamento, pela Taxa Selic, nos termos art. 406 do Código Civil, que remunera o crédito tanto em correção monetária como em juros de mora. 5. Diante de decisão reclamada que determinou, para a fase judicial, a cumulatividade da Taxa Selic com juros de mora de 1% ao mês, muito embora a sentença transitada em julgado não tenha consignado, de modo expresso, quais seriam os índices de correção monetária e taxa de juros a serem aplicados na apuração dos valores devidos, tem-se violação à modulação dos efeitos fixada no julgado paradigma. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 54.689 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.12.2024)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADCS 58 E 59. ADIS 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ATO RECLAMADO QUE COMANDA A ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL COM BASE NO IPCA-E CUMULADO COM JUROS LEGAIS DE 1%. DECISÃO CONSENTÂNEA COM OS PARADIGMAS SUSCITADOS. AUSÊNCIA DE AFRONTA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O comando da Corte de origem pela aplicação de juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/1991, de forma acumulada com o IPCA-e na fase pré-judicial está harmônico com o que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 52.729 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022; grifo nosso)



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão que não conheceu dos embargos à execução, bem como as demais decisões que se seguiram, determinando que outra seja proferida com observância da tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente